Tribunal: STF
Processo: HC 251468
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 974.722/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    Narrou na exordial acusatória que em 30 de julho de 2024, por volta das 16h36, na rua Cesário Dau, 497, neste município e comarca de Taboão da Serra, os acusados, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, conduziram e transportaram, em proveio de ambos, coisas que sabiam ser produto de crime, quais sejam os veículos GM/Corsa Wind, placa BUN-6822, e, VW/Gol, placa BIS-5375 (fls. 101/102). 



    [...] verifico que o réu é reincidente, conforme processo 1513644-62.2022.8.26.0228, registrado na certidão de fls. 210, de forma que aumento a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. 



    [...]



    Exclusivamente quanto ao réu André, considerando o regime aberto, DEFIRO o direito de, querendo, recorrer em liberdade. 



    Quanto ao réu Bruno, estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à sua prisão preventiva, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o direito de o réu recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca: (a) flagrante ilegalidade em relação ao princípio da proporcionalidade, visto estar o paciente preso provisoriamente em regime mais gravoso ao qual foi sentenciado e violando jurisprudência pacifica dos Tribunais Superiores; e (b) trata-se de indivíduo com residência fixa e atividade lícita e o suposto delito foi cometido sem violência ou a grave ameaça. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente